Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-85.2019.8.05.0225
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000304-85.2019.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

APELADO: SOLANGE DOS SANTOS SOUZA RAMOS

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, VIVIANE SANTANA MORAES, JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 10/1997. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA 85/STJ. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Santa Teresinha contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, à percepção do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 10/1997, com o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal. O apelante sustenta a prescrição total da pretensão e a inaplicabilidade do Estatuto dos Servidores Municipais à categoria da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se incide prescrição total ou apenas parcial sobre a pretensão de recebimento do adicional por tempo de serviço; e
(ii) estabelecer se a servidora, contratada como agente comunitária de saúde, faz jus ao adicional previsto no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 10/1997).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 85, estabelece que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.

4.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 fixa o prazo prescricional de cinco anos para pretensões contra a Fazenda Pública, razão pela qual a sentença corretamente limitou a cobrança às parcelas posteriores a 30/08/2014, considerando que a ação foi ajuizada em 30/08/2019.

5.

A Lei Municipal nº 100/2007, que disciplina a atividade dos agentes comunitários de saúde no Município de Santa Teresinha, prevê expressamente em seu art. 9º que tais servidores se submetem ao Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais, o que lhes assegura as vantagens e adicionais previstos no Estatuto (Lei nº 10/1997).

6.

O art. 71 da Lei Municipal nº 10/1997 garante adicional de 5% a cada quinquênio de serviço público, incidente sobre o vencimento-base, a partir do mês em que o servidor completar o período. Comprovado nos autos que a servidora exerce suas funções desde 03/01/2005, faz jus a dois quinquênios, totalizando 10% sobre o vencimento-base.

7.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentos demonstrando o pagamento do adicional ou outra justificativa válida.

8.

A alegação de litigância de má-fé não procede, pois o exercício do direito de ação não caracteriza conduta dolosa nem se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

9.

Mantém-se a majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pretensão de servidor público ao recebimento de adicional por tempo de serviço constitui obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2.

O agente comunitário de saúde submetido ao Regime Jurídico Único municipal faz jus às vantagens previstas no Estatuto dos Servidores, inclusive ao adicional por tempo de serviço.

3.

Compete ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 10/1997 (art. 71); Lei Municipal nº 100/2007 (art. 9º); CPC, arts. 373, II; 80; 85, §11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000075-97.2019.8.05.0105, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TJ-BA, Apelação/Remessa Necessária nº 8000192-79.2018.8.05.0184, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000304-85.2019.8.05.0225
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
, e apelada
MARIA ZULEIDE PORTELA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA